Tribunal: STF
Processo: AI 107764
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-04
Data de publicação: 1986-02-04

Ementa:
FALTA DE INDICAÇÃO, NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS
DISPOSITIVOS DE LEI CUJA VIGENCIA TERIA SIDO NEGADA ( SÚMULA 284 ).
PRETENSAO DE REEXAME DE FATOS, INCOMPATIVEL COM A VIA EXTRAORDINÁRIA
( SÚMULA 279 ).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.